Tribunal: TJMT
Processo: 1014028-41.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014028-41.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), BRUNO JORGE DA SILVA (AGRAVADO), ELVIRA KELLI DE ALMEIDA CRUZ - CPF: 600.325.702-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CRIMES DE ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENOR E HOMICÍDIO QUALIFICADO – PROGRESSÃO REGIMENTAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO –

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENOR NÃO INSERIDO NO ROL
DO ART. 2o DA LEI N. 8.072/90
– FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – AGRAVO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ.

Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de natureza distinta, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da
2a Vara Criminal de Cuiabá/MT
, nos autos do processo executivo de pena movido contra
Bruno Jorge da Silva
, em que foi indeferido o pleito ministerial de
incidência da fração única de 3/5
(60%)
sobre a totalidade das penas
impostas ao reeducando para fins de progressão regimental (Id. 96818953).

Em suas razões recursais, o órgão ministerial alega que deve ser imposta
fração única para fins de progressão de regime
, em relação a todos os crimes pelos quais o agravado foi condenado, tudo
como consequência da unificação
, consoante o
entendimento do STJ
e o
art. 111 da LEP
(Id. 96818951).

A Defesa apresentou as respectivas contrarrazões pugnando o
desprovimento
do agravo (Id. 96818956)

A Decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 96818958).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 97106950):

“Agravo em Execução Penal – Insurgência ministerial – Pretendida a reforma da decisão, a fim de determinar a aplicação da fração de 3/5, incidindo no montante da pena com a unificação, nos termos do artigo 111 da LEP – Improcedência – Entendimento pacificado do STJ – Alteração do artigo 112 da LEP pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime) – Com a nova redação, a lei exige que o condenado por crime hediondo ou equiparado seja reincidente específico para incidir a fração de 3/5 – Ausência de previsão para condenados por crimes hediondos ou equiparados que sejam reincidentes simples – Aplicação do artigo 112, inciso V, da LEP – Porcentagem de 40% (2/5) – Interpretação mais benéfica ao réu – Tema 1.084 – Parecer pelo desprovimento.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 19 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021